Tribunal: TJSP
Processo: 1021480-13.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação. Ação de extinção de condomínio c.c. alienação judicial do bem. Procedência. Inconformismo das rés. Descabimento. Direito real de habitação. Reconhecimento em prol da corré, viúva supérstite. Situação, contudo, em que a viúva renunciou ao direito em demanda pregressa. Tese de impenhorabilidade do bem de família. Inaplicabilidade perante os condôminos. Sentença mantida pelos próprios

Ementa:
Apelação. Ação de extinção de condomínio c.c. alienação judicial do bem. Procedência. Inconformismo das rés. Descabimento. Direito real de habitação. Reconhecimento em prol da corré, viúva supérstite. Situação, contudo, em que a viúva renunciou ao direito em demanda pregressa. Tese de impenhorabilidade do bem de família. Inaplicabilidade perante os condôminos. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Honorários sucumbenciais recursais fixados. Gratuidade. Recurso improvido.